Tribunal: STF
Processo: ARE 1402363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A prova coligida, porém, revela que o recorrente e o adolescente M.R.S., previamente ajustados e com unidade de desígnios, abordaram a vítima Rogério e, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e de um pedaço de pau, subtraíram-lhe o aparelho celular, o par de tênis, a carteira, contendo documentos pessoais, bem como a quantia de R$400,00, em dinheiro, evadindo-se em seguida.



    Confiram-se, nesse sentido, as declarações da vítima Rogério Albuquerque que, ouvida na fase indiciária e em Juízo, confirmou a ocorrência dos fatos descritos na exordial, tendo reconhecido o apelante, com segurança, como sendo um dos autores do roubo; disse que o recorrente deu vários socos em seu rosto e peito, além de bater em suas pernas com um pedaço de pau (fls. 17 a 18, 42, 131 a 132, 133 e mídia)



    (...)



    Pesa, ainda, contra o apelante o relato da testemunha Francisco Alberto Breda Rivera, policial civil, o qual contou ter participado das diligências para localizar o recorrente; disse que o ofendido já conhecia o apelante, tendo apontado o mesmo como um dos autores do delito (fls. 131 a 132, 133, mídia e relatório de investigação de fls. 26 a 29).



    Outro não é o teor do depoimento de Edson Carlos Dainize, também policial civil (fls. 131 a 132, 133 e mídia).



    Ressalte-se que não há razão alguma para desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).



    (...)



    Destarte, a condenação do apelante, frente à prova coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.



    As qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes emergem das declarações da vítima, segundo a qual os roubadores eram dois, um deles armado, pouco importando que a arma utilizada na empreitada delitiva não tenha sido apreendida.



    Nesse sentido: “Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).



    Ainda: “A falta de apreensão da arma não acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, parágrafo 2 o , do CP, pois a circunstância pode ser suprida por outro meio probatório, testemunhal inclusive” (RT 680/362).



    O entendimento oposto, de que para o reconhecimento da qualificadora em questão é indispensável a apreensão da arma e seu exame pericial, se acatado, importaria em premiar os agentes que lograssem evitar o flagrante, ou que, mais espertos e experientes, conseguissem em tempo esconder as armas utilizadas no roubo.



    As penas, por seu turno, foram fixadas nos patamares mínimos previstos para a espécie, sendo corretos os acréscimos de 1/6, a guisa de reincidência, e de 3/8, ante a presença de duas causas especiais de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes), não comportando reparos.



    Ressalte-se que inviável o pedido de redução das penas, nos termos do artigo 46, da Lei nº 11.343/06, uma vez que “a medida mais adequada à ressocialização é a efetiva aplicação da pena, sendo certo que a falta de punição, no caso concreto em análise, constituiria em um verdadeiro estímulo a que ele volte a delinquir, posto que extremamente benéfica e desproporcional ao delito enfocado, sendo certo que, na ocasião do seu interrogatório judicial, apresentava até mesmo raciocínio coerente, não demonstrando qualquer dúvida no espírito do Julgador sobre sua capacidade de entendimento e de volição”, bem discorre ainda a douta Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fls. 379 a 380). E era mesmo de rigor a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que tal regime é o único compatível com a gravidade do delito e a periculosidade demonstrada pelo recorrente, que é reincidente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente